Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722074-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO S.A. EMBARGADO: MARCELO RODRIGUES MEDEIROS, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO A parte apelante, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, por meio da petição de id. 19849925, requer “a expedição de ofício ao órgão consignante/pagador dos contratos firmados entre as partes para este readequar as parcelas e/ou que Vossa Excelência determine os valores a serem descontados, respeitando o percentual informado na decisão (30%), dos rendimentos da parte Embargada”. Nada a prover, pois deve a parte requerer, quando do momento oportuno, ao juízo sentenciante da 9a Vara Cível de Brasília, as providências cabíveis para a efetivação da r. sentença. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora